Tribunal: TJSP
Processo: 0001415-35.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Crime de trânsito Direção de veículo automotor sem habilitação e embriaguez ao volante. Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento de pena. Incabível. Réu reincidente. Vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal não constatados – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Nítido caráter infringente –

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Crime de trânsito Direção de veículo automotor sem habilitação e embriaguez ao volante. Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento de pena. Incabível. Réu reincidente. Vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal não constatados – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento - Embargos rejeitados.